Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718786-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUI BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movida por RUI BARBOSA DA SILVA, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para atualização da Planilha de Cálculo, reafirmando que a atualização monetária e juros de mora referentes à Taxa SELIC, após vigência da EC 113/2021, deve observar o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Em suas razões recursais (ID 588445203), o agravante afirma, em síntese, que “a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária”, de modo que “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor.” No mais, defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, verifica-se que a matéria suscitada pelo agravante no presente agravo foi apreciada pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita, proferida em 06/02/2024, na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ente público. A propósito, confira-se o teor do referido decisum: “Ao que consta dos autos o Distrito Federal impugna os cálculos apresentados pelo credor em ID 183827262 referente ao montante incontroverso, sustentando haver excesso de execução R$ 1.449,15, conforme manifestação de ID 185842042. É a exposição. DECIDO. Destaco no caso concreto as ponderações feitas pela Contadoria do Juízo acerca da divergência apontada pelo DF em outros casos semelhante ao dos autos: (...) A divergência apontada nos valores apresentados ocorre em razão de o ente distrital ter aplicado em seus cálculos, a Selic EC 113/2021 apenas sobre o principal corrigido apurado até 08/12/2021. Nos cálculos, ora impugnados, a referida taxa foi aplicada sobre o montante consolidado, ou seja, a selic passou a incidir sobre o principal corrigido acrescidos dos juros apurados até a citada data. (...). Quanto ao ponto, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado, haja vista que somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, de modo a prevalecer aqueles apresentados pelo credor, os quais seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). À vista do exposto, indefiro o pleito do DF para modificação do valor devido, homologando o cálculo do incontroverso de ID 183827262. Preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários INCONTROVERSOS, observando o teto da RPV e o montante total da dívida para fins de expedição de Precatório, conforme Tema 28 do STF. Atentem-se ao destaca dos honorários contratuais.” Apesar de ter sido interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal em face de tal decisão, na ocasião, não se insurgiu o ente público contra o método de incidência da Selic, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DO CÁLCULO. DÉBITO EXEQUENDO. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. JUROS SOBRE JUROS. PROVA. AUSÊNCIA. I - As matérias suscitadas no agravo de instrumento relativas à metodologia do cálculo do débito exequendo foram examinadas em r. decisão anterior, preclusa, a qual se reportou expressamente o pronunciamento judicial impugnado, portanto, vedada a rediscussão, art. 507 do CPC. II - Diante da nota explicativa da Contadoria Judicial, de que seus cálculos foram realizados de modo a evitar a capitalização de juros, a simples alegação do agravante-exequente sem qualquer lastro probatório não é suficiente para caracterizar a ocorrência de tal prática. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1820513, 07353625020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator